Tribunal: TJDFT
Processo: 0741865-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0741865-89.2020.8.07.0001 APELANTE: FERNANDO FERREIRA ALVES, FERNANDO MARCIO REBELO ALVES, GUSTAVO SOUZA GUIMARAES, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: GUSTAVO SOUZA GUIMARAES, VINICIUS PINHEIRO NOGUEIRA DE ALMEIDA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., FERNANDO FERREIRA ALVES, FERNANDO MARCIO REBELO ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traga a apelante Rede D ́or São Luiz S.A – Hospital Santa Helena (“Santa Helena”), no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora